Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. EXTRAVIO DE CELULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID41234094) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade da oitiva da testemunha. No caso, verifica-se que na ata da audiência (ID41234075) foi concedido à parte autora prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentarem documentos e arrolarem testemunhas, mas o autor não arguiu a necessidade de produção de prova oral, restando, pois, precluso o prazo. Ademais, o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes, não se configurando cerceamento de defesa, bem como não houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo leal. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.
3. Nas razões recursais, alega que além do transporte, o condutor do veículo tem o dever legal de devolver os pertences que possa encontrar. Assevera que o serviço prestado ao consumidor foi ineficiente, devendo ser aplicado o art. 14 do CDC. Aduz o caráter contraditório de se ter o aparelho recebendo ligação e em seguida ser desligado num curto espaço de tempo, pois o condutor não recebeu outras viagens após a que realizou para o autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de reparação por dano material e moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa ré/recorrida pela reparação dos danos materiais e morais, decorrente do suposto extravio do celular do autor/recorrente esquecido no interior do veículo utilizado por seu motorista parceiro.
6. A responsabilidade civil subjetiva decorrente do dever que tem qualquer cidadão de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever, à luz do art. 186 do Código Civil.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. Da análise dos autos, não se verifica elementos de verossimilhança aptos a indicar que, de fato, o autor/recorrente tenha esquecido o celular no interior do veículo conduzido pelo motorista parceiro da empresa ré/recorrida ou que este o tenha encontrado, se apropriado e negado a devolvê-lo.
9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, demonstrou ter diligenciado no sentido de contatar o motorista para expor o caso, o qual respondeu “verifiquei o banco traseiro e tapetes e não achei nenhum objeto no carro”, isto é, nada encontrou no interior do veículo (ID 41234080, p. 08/09).
10. Assim, diante das provas colacionadas aos autos, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não restando demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida. Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatício, estes fixados em 10% do valor da causa.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos